Tribunal: STF
Processo: AI 55802
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-03
Data de publicação: 1973-09-03

Ementa:
O ART. 177, PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, CONFERIU APENAS O
DIREITO A ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO, E NÃO NO CARGO QUE, POR
FORÇA DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA, FOSSE OCUPADO PELO FUNCIONÁRIO. A
CITADA REGRA OUTORGOU DIREITO A ESTABILIDADE E NÃO A PROMOÇÃO.